Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Vistos e etc. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que está aguardando julgamento do mérito do AGI n° 0710336-50.2023.8.07.0000 interposto pelo agravante, cujo objeto diz respeito ao pedido de expedição de precatório da parcela incontroversa. Dito isso, dado que o mérito do AGI 0710336-50.2023.8.07.0000 está pendente de julgamento e o fato de a matéria devolvida neste agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, no mesmo prazo assinalado, intime-se a parte agravada REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO para que, querendo, se manifestar acerca deste despacho. Intimem-se. Publique-se.